Tribunal: TJSP
Processo: 2257495-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2016 a 2019 – Comarca de Itu.
I – Decisão que reconheceu de ofício a prescrição de parte dos créditos tributários – Alegação de impossibilidade de se decretar a prescrição, sem antes intimar o exequente – Não cabimento – Desnecessidade de intimação – Prescrição que pode ser decidida de ofício, por se tratar de matéria de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2016 a 2019 – Comarca de Itu.
I – Decisão que reconheceu de ofício a prescrição de parte dos créditos tributários – Alegação de impossibilidade de se decretar a prescrição, sem antes intimar o exequente – Não cabimento – Desnecessidade de intimação – Prescrição que pode ser decidida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública – Aplicação da Súmula 409 do STJ.
II – Reconhecimento da prescrição do débito tributário com vencimento em 2016 – Ocorrência da prescrição antes do ajuizamento da execução fiscal – O termo inicial do prazo prescricional para cobrança judicial do IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação – Entendimento firmado no REsp no 1.658.517/PA (Tema 980 do STJ) – Ausência de provas da ocorrência de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.
III – Reconhecimento de ofício, em sede recursal, da prescrição do débito tributário com vencimento em 2017, pelas mesmas razões, que não implica em reformatio in pejus.
IV – Decisão parcialmente reformada ex officio, devendo a execução prosseguir com relação aos créditos tributários remanescentes – Recurso não provido.